Tribunal: STF
Processo: RE 1477865
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Progresso/RS formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 8) contra acórdão (eDoc 6) do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. A ementa desse pronunciamento apresenta o seguinte teor:



    AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PROGRESSO. APOSENTADORIA PELO INSS. JULGAMENTO DO TEMA 1150 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Na época em que proferido o acórdão rescindendo, a jurisprudência da Terceira Câmara Cível adotava o entendimento de que a aposentadoria junto ao INSS não resultava na vacância do cargo público. 



    2. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema 1150, com repercussão geral, assentou que o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se. 



    3. Mesmo que existente a previsão na Lei Municipal nº 002/90 de que a aposentadoria voluntária é caso de vacância do cargo (art. 35, inc. V), a situação concreta envolve a mudança de interpretação sobre a matéria, com a pacificação do entendimento em sentido oposto ao acórdão rescindendo, em especial a partir do julgamento do Tema 1150 pelo STF, incidindo no caso a Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal. 



    4. Além de não ser possível a rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda baseou-se em texto legal de interpretação controvertida nos Tribunais, a ementa do acórdão proferido pelo STF no julgamento do RE 611503 (Tema 360), a respeito da coisa julgada inconstitucional, expressamente consignou que: “Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”, situação diversa dos autos. 



    5. Na hipótese concreta, diante da necessidade de preservar a coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF) e, por consequência, a segurança jurídica, só cabe ser julgada improcedente a ação. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE, POR MAIORIA.



    Assevera, o recorrente, em síntese, que a conclusão desse julgado viola preceitos constitucionais e o entendimento proferido pelo Supremo ao julgar o Tema n. 1.150 da repercussão geral por ter declarado a improcedência de ação rescisória a qual objetivava, no caso, desconstituir comando judicial que possibilitou, à parte recorrida, a reintegração ao mesmo cargo no qual se aposentou pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), malgrado houvesse previsão de vacância em lei local.



    Salienta, nesse contexto, que “restou indevido o julgamento pela improcedência da ação rescisória, tendo em vista a recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1150, que estabelece a impossibilidade de servidor se manter no cargo público após sua aposentadoria, em contrariedade à legislação municipal” (eDoc 8, fl. 14).



    Ao fim, requer o conhecimento e o provimento do apelo excepcional.



    É o relatório. Decido.



    2. Destaco, inicialmente, que o Supremo, ao avaliar o RE 1.302.501 sob o regime da repercussão geral (Tema n. 1.150), Relator o ministro Luiz Fux, assentou a seguinte tese: “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”.



    Na espécie, observo que o Colegiado Estadual, para não aplicar referida orientação vinculativa, pautou-se no teor da Súmula n. 343 da Suprema Corte, a qual afirma não caber ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.



    Nesse contexto, tenho por correta a conclusão de origem, pois, antes de o Plenário da Corte sepultar definitivamente a controvérsia ao julgar o Tema n. 1.150, havia, no Supremo, conclusões díspares sobre a possibilidade de reintegração de servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) ao mesmo cargo no qual se aposentou, com a consequente acumulação dos proventos e da remuneração, apesar de haver previsão de vacância do cargo em lei local, inclusive com conclusões opostas à firmada nesse tema, consoante se nota do que restou decidido no ARE 1.122.776, Relator o ministro Edson Fachin; no RE 1.164.193 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso; e no ARE 914.547 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia, do qual transcrevo a ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DECORRENTES DE APOSENTADORIA NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. PRECEDENTES. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA DECISÃO AGRAVADA, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    Assim, a discussão apresentava interpretação controvertida no âmbito da Corte Suprema, a fazer incidir, tal como fez o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o comando vertido no Enunciado Sumular n. 343/STF.



    Friso, ademais, em atenção à aplicação desse verbete, que a controvérsia acerca procedência de ação rescisória que tenciona afastar sentença transitada em julgado contrária a nova posição jurisprudencial do Supremo, que o Plenário reconheceu, no RE 590.809 (Tema n. 136), Relator o ministro Marco Aurélio, a existência de repercussão geral de controvérsia constitucional acerca do cabimento de ação rescisória que visa desconstituir julgado com base em nova orientação da Corte.



    No julgamento de mérito, firmou-se acórdão ementado nos termos abaixo:



    AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões “ação rescisória” e “uniformização da jurisprudência”.



    AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda.



    Desse modo, a decisão do TJRS também se coaduna com o assentimento desse Tema n. 136, porquanto a sentença rescindenda coincide com precedentes do Supremo proferidos antes do julgamento daquele Tema n. 1.150, a exemplo dos citados acima.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente